Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE. ANÁLISE PENDENTE NA ORIGEM. PASEP. SUSPENSÃO SIRDR 70/TO. NÃO APLICÁVEL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme inteligência do art. 102 do CPC, no caso de não concessão da gratuidade de justiça, na origem, caberá à parte efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive às relativas aos recursos interpostos.

2. O recurso que apenas analisa o desmembramento do polo ativo não viola a determinação de suspensão dos processos sobre PASEP que foi fixada no SIRDR 70/TO.
3. O desmembramento do litisconsórcio ativo deve ser realizado quando o número de litigantes do polo ativo puder causar tumulto processual e impedir a solução do litígio de forma célere.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.